Tribunal: TJPA
Processo: 0001336-16.2005.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001336-16.2005.8.14.0061

APELANTE: BENEDITO POMPEU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATERRAMENTO IRREGULAR DE LAGOA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benedito Pompeu contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos ambientais, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de dano material coletivo, em razão do aterramento irregular de lagoa localizada em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante pode ser responsabilizado objetivamente por degradação ambiental decorrente de aterramento de lagoa em área de preservação permanente; (ii) estabelecer se há causa excludente de responsabilidade, ante a alegação de culpa de terceiros e do poder público; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização é proporcional à extensão e gravidade do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e rege-se pela teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo com a atividade ou omissão do agente, independentemente da demonstração de culpa.

O réu reconhece a propriedade do imóvel e admite o início do aterramento da área entre 2004 e 2005, além de ter firmado termo de compromisso com o órgão ambiental municipal, o que reforça o nexo causal e sua responsabilidade pelo dano.

As provas constantes dos autos, como laudos técnicos, imagens de satélite e relatórios ambientais, demonstram a degradação da lagoa, localizada em área de preservação permanente (APP), cuja função ecológica foi comprometida.

A alegação de que terceiros ou o poder público seriam responsáveis pela degradação não afasta a obrigação de indenizar, uma vez que, sob a égide da responsabilidade objetiva ambiental, não se admitem excludentes com base em culpa de outrem, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 438, 681 e 707).

Diante da impossibilidade de recomposição in natura da área, é juridicamente admissível a substituição da obrigação de fazer por indenização pecuniária, conforme previsão da Lei nº 7.347/85 e jurisprudência dominante.

O valor fixado a título de indenização (R$ 30.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sua irreversibilidade, a extensão da área afetada e o caráter pedagógico e dissuasório da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, bastando a existência de nexo entre a conduta e o dano para ensejar a obrigação de indenizar.

A alegação de culpa de terceiros, inclusive de ente público, não afasta a responsabilidade do proprietário pela degradação de área ambiental sob seu domínio.

É admissível a substituição da reparação in natura por indenização pecuniária quando demonstrada a inviabilidade de recuperação da área degradada.

A fixação do valor da indenização por dano ambiental deve observar a gravidade do dano, sua extensão e o caráter preventivo, compensatório e pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 1º, 3º e 13; Lei nº 12.651/12, arts. 4º, VI, e 7º; CC, art. 944; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 438, TEMA 681 e TEMA 707; TJMT, ApCiv 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.11.2024; TJMT, ApCiv 1000242-73.2020.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 121ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 22171780) interposto por
BENEDITO POMPEU
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS
, julgou procedente a demanda, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, tendo como ora apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando que o réu realizou aterramento de lagoa, localizada entre a Avenida Tancredo Neves e Avenida Pastor Gutemberg, no Município de Tucuruí/Pa, sem a devida concessão de licenças ambientais e observância das formalidades legais.

A sentença recorrida (Id. 22171777) julgou a demanda procedente, para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano material coletivo ao meio ambiente, devidamente atualizada pelo INPC e com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da citação, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Inconformado, BENDITO POMPEU interpôs recurso de Apelação (Id. 22171780) sustentando, em síntese: (i) que não foi o responsável pela degradação da área, atribuindo o dano ao Município de Tucuruí, o qual teria realizado o aterramento para abertura de vias de acesso, e a terceiros que ocupam irregularmente o local; (ii) que, na condição de proprietário, buscou preservar a área, construindo um muro para conter o despejo irregular de lixo e resíduos; (iii) que não se encontra suficientemente demonstrada sua responsabilidade direta pelos danos ambientais apontados; (iv) alternativamente, requer a
redução do quantum indenizatório
fixado, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em sede de contrarrazões (Id. 22171784), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em suma: (i) que há prova nos autos da conduta degradadora praticada pelo réu, inclusive por confissão na contestação, termos de compromisso firmados, relatórios e pareceres técnicos, e imagens de satélite; (ii) que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa; (iii) que a indenização imposta é proporcional ao dano causado, havendo elementos técnicos e probatórios que evidenciam a extensão da degradação e a perda da função ecológica da área, tratando-se de Área de Preservação Permanente – APP; (iv) requer, portanto, o
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis,
opinou, preliminarmente, pela baixa dos autos em diligência, a fim de que a parte apelante providencie a juntada do Relatório de Contas emitido pela UNAJ. No mérito, limitou-se a corroborar o entendimento do Ministério Público de 1º grau, nos termos do art. 17, §3º da Recomendação nº. 57/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (Id. 25221211).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminarmente, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou que a parte não juntou o Relatório de Conta do processo, o que enseja a deserção do processo, nos termos do art. 4º, inciso I, art. 5º e art. 6º, do Provimento nº. 5/2002 da Corregedoria de Justiça do TJPA.

Analisando detidamente os autos, em que pese o apelante, de fato, não ter juntado o referido Relatório de Conta do processo, observa-se, em pesquisa ao PJe, na aba Custas, que o preparo foi regularmente quitado, tendo o apelante juntado o comprovante de pagamento e o respectivo boleto (Id. 22171781).

Nesse sentido, considerando que o Pje permite visualizar a regularidade do preparo, bem como que o Relatório de Conta pode ser acessado por meio do Sistema de Emissão de Custas Judiciais, disponibilizado no Sítio deste Egrégio Tribunal, entendo que a exigência da juntada de tal documento ensejaria formalismo exacerbado, além de ir ao encontro à regra disposta no art. 6º do CPC, de primazia do mérito, razão pela qual verifica-se restarem presentes os requisitos de admissibilidade, principalmente no concerne ao preparo recursal.

Assim, conheço do recurso de Apelação e passo proferir o voto.

MÉRITO:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Turma cinge-se à discussão: (i) acerca da
responsabilidade civil ambiental
do apelante pela degradação de área de preservação permanente mediante
aterramento de lagoa
localizada no Município de Tucuruí/PA; (ii) quanto à possibilidade de exclusão ou mitigação dessa responsabilidade, seja pela alegação de fato de terceiro (ente público ou outros ocupantes), seja pela ausência de nexo causal direto; (iii) bem como quanto à
adequação do valor fixado a título de indenização
por dano material coletivo ao meio ambiente.

DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA

A sentença recorrida foi clara ao reconhecer a existência de prova suficiente da prática de conduta lesiva ao meio ambiente pelo réu, consubstanciada no
aterramento parcial de lagoa situada em área de preservação permanente (APP)
, sem a devida observância da legislação ambiental, tampouco licença dos órgãos competentes.

Conforme a
contestação apresentada pelo réu
(ID 22171668), ele
reconheceu a propriedade do imóvel e o início do aterramento entre 2004 e 2005
, tendo inclusive
firmado Termo de Compromisso com a SEMMA
, no qual comprometeu-se a não mais aterrar a área sensível.

Tais elementos são corroborados por laudos técnicos do
GATI do MP/PA
, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
, bem como pelo
Parecer Técnico nº 011/2007
, os quais atestam a degradação e a perda da função ecológica da área afetada.

A legislação brasileira adotou, no âmbito do direito ambiental, o regime da
responsabilidade objetiva
, fundado na
teoria do risco integral
. De acordo com o artigo 14, § 1º, da
Lei nº 6.938/81
(Política Nacional do Meio Ambiente):

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.”

A respeito do tema, inclusive, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado por meio da sistemática de recurso repetitivo, vejamos:

“A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.”
(STJ, TEMA 681 e 707, letra a)

Assim, não há que se falar em excludente de responsabilidade pelo simples fato de o requerido imputar o dano a terceiros, inclusive ao poder público. Ademais, tal alegação deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, §3º, da CF e art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981) (STJ, TEMA 438):

“A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (
art. 225
,
§ 3º
, da
CF
e do
art. 14
,
§ 1º
, da
Lei nº 6.938/81
), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.”

Ademais, a responsabilidade por dano ambiental, dada sua natureza
propter rem
,
acompanha o titular do bem
, bastando a existência do dano e do nexo com a área sob sua posse ou domínio.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E A INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO

Os elementos técnicos constantes nos autos indicam que a área objeto da ação é
APP situada em fundo de vale
, originalmente composta por uma lagoa de função ecológica relevante, que foi degradada com o
aterramento parcial para uso como estacionamento e arena de eventos
, conforme consta em documentos oficiais e depoimentos colhidos.

A Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), em seu artigo 4º, inciso VI, considera
APP as áreas no entorno de nascentes e olhos d'água perenes
. O artigo 7º da mesma norma dispõe sobre a obrigatoriedade de preservação da vegetação nesses locais, mesmo em áreas urbanas.

Consta dos autos que
a degradação ambiental foi agravada ao longo dos anos
por sucessivas ocupações irregulares, com instalação de lavadores de veículos, construção de galpões e descarte de resíduos, resultando em
dano irreversível
, conforme os laudos ambientais.

Desse modo, é juridicamente possível a substituição da obrigação de
reparação in natura
por
indenização pecuniária
, como estabelecido na sentença.

DA PROPORCIONALIDADE E DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO

A indenização fixada na sentença (R$ 30.000,00) deve ser analisada à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Considerando os elementos fáticos constantes dos autos — especialmente o grau da lesividade ambiental, a extensão territorial do dano, a perda total da função ecológica e o caráter preventivo e repressivo da indenização —, o valor não se mostra excessivo, tampouco desproporcional.

O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Reitero que a finalidade da indenização por dano ambiental coletivo é
não apenas compensatória, mas também dissuasória e pedagógica
, conforme entendimento da Jurisprudência Pátria:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – RECONHECIDO PELO STJ – DEVOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de reapreciação, determinada pelo STJ, de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dano ambiental, sem reconhecer a indenização por dano moral coletivo . O STJ, por decisão do Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo o dano moral coletivo e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para quantificação da indenização. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em quantificar o dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental provocada pela extração ilegal de madeira em área privada, sem autorização ambiental, comprometendo o equilíbrio ecológico . III. Razões de decidir 3. O dano moral coletivo deve ser valorado observando a gravidade da ofensa ao meio ambiente, o caráter coletivo e difuso dos interesses lesados, e a função pedagógica e dissuasória da reparação.
4 . Considerando a extensão do dano, fixa-se o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização, em observância ao princípio da reparação integral e ao caráter preventivo e sancionador da medida. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso provido para fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por dano moral coletivo, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Tese de julgamento: "O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental deve ser fixado considerando o impacto coletivo da lesão e a função pedagógica da indenização." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010618820188110025, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE. (...)
5.
O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000242-73.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (grifo nosso)

Ressalte-se que o valor fixado deverá ser revertido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente
, em estrita observância ao disposto na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), art. 13.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa
, por seus próprios fundamentos, notadamente quanto à responsabilização objetiva e à fixação da indenização em valor compatível com a extensão e a irreversibilidade do dano ambiental causado.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025